Tribunal: TJSP
Processo: 3006879-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Diferença substancial entre as contas apresentadas e dúvida pertinente sobre a forma de cálculo. Necessidade de realização de perícia contábil por profissional de confiança do juízo, a fim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Diferença substancial entre as contas apresentadas e dúvida pertinente sobre a forma de cálculo. Necessidade de realização de perícia contábil por profissional de confiança do juízo, a fim de encontrar o exato valor do crédito. Decisão reformada. Recurso provido em parte.